Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717805-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CTZONE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOTOVELOCIDADE LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta pela autora, CTZONE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOTOVELOCIDADE LTDA, contra sentença (ID Num. 63147150, integrada pela decisão em embargos de declaração de ID Num. 63147159) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, distribuída sob no 0717805-30.2022.8.07.0018, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido, para assegurar à autora/apelante o direito de não se sujeitar à cobrança do DIFAL de ICMS, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos 90 (noventa) dias seguintes à data da publicação do referido diploma complementar (DOU de 05/01/2022), bem como de repetição, por meio de restituição/compensação, dos valores que eventualmente tenha pago a título de ICMS-DIFAL no referido período. A sentença não foi submetida ao reexame necessário, com fundamento no art. 496, §3o, II, do CPC. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, a princípio, a sentença está sujeita à remessa necessária, tendo em vista que veicula tutela condenatória em face do DISTRITO FEDERAL em quantia ilíquida, o que se amolda ao artigo 496, I, do Código de Processo Civil c/c súmula 490/STJ, in verbis: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;” “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.” (Súmula n. 490, Corte Especial, DJe de 1/8/2012.) Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10, ambos do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do conhecimento de ofício da remessa necessária. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora